Tribunal: CARF
Processo: 13830.900556/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
SOCIEDADES COOPERATIVAS MISTAS. AGROPECUÁRIAS E DE CONSUMO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
As sociedades cooperativas mistas, agropecuárias e de consumo, quando agem como cooperativa de consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento de bens aos consumidores, mesmo que estes sejam seus associados, sujeitando-se às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme artigo 69 da Lei n. 9.537/97, não se lhes aplicando as disposições constantes no artigo 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. BENS E MERCADORIAS VENDIDOS A ASSOCIADOS.
Somente podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as receitas de vendas de bens e mercadorias a associados que estejam vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida por esse e que sejam objeto da cooperativa.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A DESPESAS COMUNS PARA OBTENÇÃO DE RECEITAS ENTRE. REGIME NÃO CUMULATIVO E CUMULATIVO. CONCEITO DE RECEITA BRUTA
Na determinação do percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para aplicação do rateio proporcional previsto no inciso II do § 8o do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003, a ser utilizado na apuração de créditos da COFINS, referente a custos, despesas e encargos comuns, não se deve considerar como receita bruta, dentre outras, as receitas não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado e as receitas não próprias da atividade, como receita de venda de bens do ativo imobilizado.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.900556/2012-19
ACÓRDÃO
3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DA ALTA PAULISTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
SOCIEDADES COOPERATIVAS MISTAS. AGROPECUÁRIAS E DE CONSUMO.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
As sociedades cooperativas mistas, agropecuárias e de consumo, quando
agem como cooperativa de consumo, que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores, mesmo que estes sejam seus
associados, sujeitando-se às mesmas normas de incidência dos impostos e
contribuições de competência da União aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, conforme artigo 69 da Lei n. 9.537/97, não se lhes aplicando as
disposições constantes no artigo 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001,
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. BENS E MERCADORIAS VENDIDOS A ASSOCIADOS.
Somente podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as
receitas de vendas de bens e mercadorias a associados que estejam
vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida por esse e que
sejam objeto da cooperativa.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS
RELATIVOS A DESPESAS COMUNS PARA OBTENÇÃO DE RECEITAS ENTRE.
REGIME NÃO CUMULATIVO E CUMULATIVO. CONCEITO DE RECEITA BRUTA
Na determinação do percentual a ser estabelecido entre a receita bruta
sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, para aplicação do rateio proporcional previsto no inciso II do §
8o do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003, a ser utilizado na apuração de
créditos da COFINS, referente a custos, despesas e encargos comuns, não
se deve considerar como receita bruta, dentre outras, as receitas não
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
2
operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado e as receitas não
próprias da atividade, como receita de venda de bens do ativo imobilizado.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para (1) reconhecer que as receitas financeiras devem ser
incluídas nas receitas sujeitas à incidência não cumulativa (numerador) e na receita bruta total
(denominador), para efeito do rateio proporcional dos créditos; e (2) reconhecer o direito à
atualização monetária, sobre o montante do ressarcimento deferido, após decisão administrativa,
considerandose o termo inicial somente após escoado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.968, de 15 de abril
de 2024, prolatado no julgamento do processo 13830.900549/2012-17, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de
Souza Lima (Relatora).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o Despacho Decisório que deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento e homologou parcialmente as Declarações de Compensações.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
3
(...)
Na Informação Fiscal, parte integrante do Despacho Decisório de fls. [...], o
auditor fiscal relata/informa/constata que:
Fatos
1. A atividade do sujeito passivo é de cooperativa (cooperativa mista -
agropecuária e de consumo - § 3o do Artigo 6o do estatuto do sujeito passivo);
2. As cooperativas agropecuárias e de consumo puderam optar pelo regime não-
cumulativo do PIS/COFINS a partir de 01/05/2004, caso fizessem opção nos
termos da IN da Secretaria da Receita Federal (SRF) 433/2004. O sujeito passivo
sujeitou-se ao regime não cumulativo do PIS/COFINS somente a partir de
01/08/2004 (regra geral), uma vez que não fez a opção;
3. Os créditos do PIS e da COFINS apurados nos controles apresentados pelo
sujeito passivo, referentes ao período de [...] a [...] somente foram contabilizados
extemporaneamente em [...], nas contas: [...] - R$ [...] referente ao PIS e; [...]-
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE COFINS-R$ [...] referente a COFINS;
4. O ressarcimento dos créditos do PIS e da COFINS referentes a [...] a [...] foram
pleiteados nos Pedidos de Ressarcimento (PER) referentes ao [...] trimestre/[...],
todos entregues em [...].
5. O sujeito passivo não tributou (excluiu da base de cálculo) as vendas para
cooperados que classificou em seus controles como "Venda Mercadorias - LOJA
DE CALÇADOS E CONFECÇÕES - Tributado - S", rubrica na qual foram relacionadas
vendas, como a própria denominação diz, de vestuários, roupas íntimas, roupas
de cama, calçados, cintos, chapéus, meias, etc, excluindo da base de cálculo do
PIS e da COFINS como vendas a cooperados.
6. No período fiscalizado o sujeito passivo operou 4 estabelecimentos: CNPJ
72.549.678/0001-39 - MATRIZ, CNPJ 72.549.678/0005-62 - COMPLEXO, CNPJ
72.549.678/0006-43 - GABRIEL MONTEIRO e CNPJ 72.549.678/0007-24 - BIRIGUI
(encerrado ainda em 2005);
7. O sujeito passivo levantou o inventário em [...] para que fossem apurados
créditos do PIS e da COFINS do estoque;
8. O sujeito passivo exporta parte do amendoim que comercializa (proveniente da
produção dos cooperados) e processa (limpa, padroniza, beneficia e embala).
Verificado por amostragem nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, não foi encontrada irregularidade na amostra.
9. O sujeito passivo apurou o índice para cálculo proporcional do crédito do PIS e
da COFINS considerando na soma da receita bruta total as receitas financeiras e
vendas de ativo imobilizado;
Constatações
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
4
10. Os créditos do PIS e da COFINS referentes ao ano-calendário [...] (engloba os
créditos presumidos do estoque em [...] e das compras de mercadorias e
depreciação referentes a [...] a [...]) já estavam prescritos em [...] (data da
contabilização do crédito). Art. 1o do Decreto no 20.910/1932;
11. As vendas classificadas como "Venda Mercadorias - LOJA DE CALÇADOS E
CONFECÇÕES - Tributado - S" deveriam compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS, visto que não são mercadorias vinculadas diretamente à atividade
econômica (agropecuária) desenvolvida pelo associado (cooperado) e que seja
objeto da cooperativa. O sujeito passivo é cooperativa mista (agropecuária e
consumo) e, as vendas das cooperativas de consumo aos associados são
tributadas normalmente quanto ao PIS e a COFINS. (Medida Provisória - MP - no
2.158-35/2001, art. 15, § 1o ; Decreto no 4.524/2002, art. 32, § 2o ; Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal - IN/SRF no 247/2002, art. 33, § 3o; e
IN/SRF no 635/2006, art. 11, § 2 3);
12. O sujeito passivo tomou crédito de entradas de mercadorias objeto de simples
transferência de seus outros estabelecimentos durante os anos de [...] (créditos já
prescritos conforme anteriormente citado), [...] (apenas uma nota fiscal). Não há
previsão legal para crédito de PIS e COFINS sobre entradas provenientes de
estabelecimentos do próprio contribuinte.
13. O sujeito passivo efetuou rateio proporcional dos créditos vinculados às
receitas (tributadas, não tributadas, alíquota 0 - zero - e exportação), entretanto
para cálculo do índice de rateio, considerou na soma da receita bruta, conforme
planilhas apresentadas, receitas financeiras (1.2.3) e ingresso com vendas de bens
patrimoniais (1.2.4). De acordo com a legislação que instituiu a não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS (Lei no 10.637/02, art. 1o, § 1o) e da
Cofins (Lei no 10.833/03, art. 1o, § 1o), a Receita Bruta compreende a receita da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia (comissões
pela intermediação de negócios). Assim, de acordo com a legislação tributária e os
princípios contábeis básicos, as receitas diversas que não sejam decorrentes da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia, não se
classificam como receita bruta, não devendo desta forma ser consideradas para
fins de rateio.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
(...)
Após fazer um breve relato dos fatos, a contribuinte discorre sobre as matérias de
fato e de direito (Dos Fundamentos Jurídicos) a seguir:
Do Saldo Credor Gerado no Período de [...] - Inicio da Contagem do Prazo para
Prescrição
A contribuinte diz que o saldo de crédito acumulado em função das vendas sem
incidência, alíquota 0% ou suspensão, acumulado a partir de [...] até junho de[...],
e solicitado no PERDCOMP do [...] trimestre de [...], em nada prejudica o seu
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
5
direito, nem tampouco causa prejuízos à Receita Federal do Brasil. Informa que o
parágrafo único do art. 16 da Lei ns 11.116/2005 estabelece que "o saldo credor
acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário
anterior ao de publicação desta lei" poderá ser compensado ou ressarcido a partir
da promulgação da lei.
Informa também que incluiu, no pedido de ressarcimento do [...] trimestre de [...]
(a partir da promulgação da Lei), o saldo credor apurado de [...] a [...] (último
trimestre anterior à publicação da Lei).
(...)
Em relação ao período de outubro a dezembro de [...] ([...]), a manifestante diz
que, mesmo se a Lei no 11.116/2005 não tivesse sido publicada, os créditos
apurados nesse período não estariam prescritos, uma vez que o prazo para
apresentar o Demonstrativo de Apuração dos Débitos e Créditos das
Contribuições para o PIS e COFINS - DACON era [...], verbis:
(...)
Do Crédito Presumido Sobre os Estoques de Abertura - Prazo Prescricional
Argumenta que os estoques de abertura de bens destinados à venda e de bens e
serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda
ou na prestação de serviços — de que tratam o art. 3o, I e II das Leis no 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003, inclusive estoques de produtos acabados e em
elaboração, existentes na data de início da incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins — dão direito ao desconto de crédito
presumido de 0,65% e 3%, respectivamente para o PIS e a COFINS e que esses
créditos podem ser utilizados em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir
do mês em que iniciar a incidência não cumulativa.
(...)
Do Saldo Credor Gerado no Período de [...]
A contribuinte narra que a autoridade fiscal glosou integralmente os créditos
apurados no período de [...], em face da prescrição, mas, no presente despacho
decisório, foram considerados apenas os créditos do período do [...], ou seja, os
créditos apurados no período de [...] não foram concedidos.
Das Exclusões da Base de Cálculo Permitidas às Sociedades Cooperativas
Em relação às exclusões das vendas para associados de mercadorias da LOJA DE
CALÇADOS E CONFECÇÕES da base de cálculo das contribuições, a contribuinte
salienta que, pelo fato de ser uma sociedade cooperativa, é possível tal exclusão.
Diz também que "as operações realizadas entre os associados e entre esta e
aqueles, não representam negócio mercantil, pois não há como fazer negócio
mercantil consigo mesmo, não há como realizar operação de compra e venda com
a mesma pessoa".
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
6
Para justificar seu entendimento, transcreveu os artigos 3o, 7o, 9o e 79 da Lei no
5.764/1971, um parágrafo do Livro do Professor Roque Antônio Carrazza e
trechos da ementa e do voto do Min. Luiz Fux proferidos no AgRg nos EDcl no
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 980.095 - SP (2007⁄0273933-7).
(...)
Do Método de Determinação dos Créditos - Critérios de Rateio Para Segregação
dos Créditos Aplicados Comumente a mais de um Tipo de Receita - Conceitos de
Receita Bruta
Neste tópico, a contribuinte afirma que "para o ressarcimento dos créditos de PIS
e COFINS com base no art. 16 da Lei no 11.116/2005 concomitantemente com o
art. 17 da Lei no 11.033/2004, deve ser obtida a relação percentual entre as
receitas de exportação, receitas não tributadas e o total das receitas para
segregar o crédito referente aos custos e despesas de uso em comum, como é o
caso da Energia Elétrica".
Assevera que a autoridade fiscal não considerou, para fins de cálculo dos
percentuais para rateio dos créditos, as receitas financeiras e as receitas de venda
de bens do ativo imobilizado no cômputo da receita operacional bruta, por
entender que a receita bruta compreende apenas as receitas de venda de bens ou
serviços nas operações em conta própria ou alheia, assim sendo, as demais
receitas não se classificam como receita bruta.
(...)
Do Direito à Correção Monetária
Assevera a requerente que — como o pedido de ressarcimento dos créditos foi
realizado há algum tempo e que os mesmos sofreram desvalorização entre o
longo período entre a data da existência do crédito (direito da Impugnante) e o
deferimento dos mesmos — tem direito "de ter os seus créditos devidamente
atualizados pela SELIC, incidente a partir da data em que passou ter direito ao
crédito até a data do efetivo ressarcimento e ou compensação, no que em tudo se
aplica o art. 39 da Lei n9 9.250/1995 e o art. 72 da IN RFB no 900/2008".
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado, conforme consta na
ementa da DRJ:
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de
incidência dos impostos e contribuições de competência da União aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, não se lhes aplicando as disposições constantes no
artigo 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO. BENS E
MERCADORIAS VENDIDOS A ASSOCIADO.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
7
Somente podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as receitas de
vendas de bens e mercadorias a associados que estejam vinculados diretamente à
atividade econômica desenvolvida por esse e que sejam objeto da cooperativa.
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS. REGIME
NÃO CUMULATIVO.
Na determinação do percentual a ser estabelecido entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês, para
aplicação do rateio proporcional previsto no inciso II do § 8o do art. 3o, da Lei no
10.833, de 2003, a ser utilizado na apuração de créditos da COFINS, referente a
custos, despesas e encargos comuns, não se deve considerar como receita bruta,
dentre outras, as receitas não operacionais, decorrentes da venda de ativo
imobilizado e as receitas não próprias da atividade, de natureza financeira ou não,
de aluguéis de bens móveis e imóveis.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre os créditos de COFINS/PIS de ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Considerar-se-á não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada pela manifestante.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DE INÍCIO
Os direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estão sujeitos ao
prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de
1932. Os fatos geradores dos direitos creditórios referidos no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, têm natureza complexiva
e aperfeiçoam-se no último dia do mês da apuração. O termo de início para
contagem do prazo prescricional relativo aos direitos creditórios referidos no art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é o primeiro
dia do mês subsequente ao de sua apuração.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. PEDIDO POR PERÍODO
O pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurados na forma do art. 3o da Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser
objeto de ressarcimento somente após o encerramento do trimestre-calendário,
se decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados. Cada pedido de
ressarcimento deve referir-se a um único trimestre-calendário.
CRÉDITO CORRESPONDENTE AO ESTOQUE DE ABERTURA. PRESCRIÇÃO. PRAZO
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
8
O fato de o crédito correspondente ao estoque de abertura ser utilizado em 12
parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data do início da tributação com
base no lucro real, não tem o condão de alterar a data do início da contagem do
prazo prescricional para o seu registro. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
SALDO CREDOR GERADO NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2004
E DE JANEIRO A MARÇO DE 2005
Narra o acórdão DRJ referente ao período de 2004:
A fiscalização diz que os créditos do PIS e da COFINS do ano-calendário 2004 —
referentes ao estoque de abertura em 31/07/2004, às compras de mercadorias e
à depreciação do período de agosto/2004 a dezembro/2004 — estavam prescritos
(Art. 1o do Decreto no 20.910/1932) na data de sua contabilização (19/01/2010).
Já a contribuinte diz que — em relação ao saldo de crédito acumulado de compras
de mercadorias e depreciação de agosto de 2004 até janeiro de 2005,
contabilizados em 19/01/2010 e solicitados no PERDCOMP do 2o trimestre de
2005 — em nada prejudica o seu direito, nem tampouco causa prejuízos à Receita
Federal do Brasil. Cita o parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.116/2005, que
estabelece que "o saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o
último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta lei" poderá ser
compensado ou ressarcido a partir da promulgação da lei (19/05/2005); e
doutrina sobre as leis processuais, para ao final assim concluir:
No presente caso, portanto, a partir da data da apuração dos créditos, nos
termos dos artigos 3o e 11 da Lei no 10.637/2002 e 3o e 12 da Lei no
10.833/2003, iniciam-se as contagens dos prazos prescricionais de 5 anos,
ou seja:
a) Créditos do 3o Trim/2004, o prazo iniciou-se em 01/10/2004;
b) Créditos do 4o Trim/2004, o prazo iniciou-se em 01/01/2005; e
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
9
c) Créditos correspondentes ao estoque de abertura dos bens, o prazo
iniciou-se em 01/08/2004 (data do início da tributação com base no lucro
real).
Diante do exposto, os pedidos de créditos do 3o e 4o Trim/2004,
formulados em 19/01/2010, foram atingidos pela prescrição/decadência.
Da mesma forma ocorreu com os créditos decorrentes do estoque de
abertura, cuja contabilização/registro ocorreu somente em 19/01/2010,
pois o prazo limite de contabilização era 31/07/2009.
No que tange ao período de 2005, da análise dessa alegação da
contribuinte, em síntese, entendo que a contribuinte objetiva que o saldo
credor apurado no 1o trimestre de 2005 pela autoridade fiscal seja
computado nos créditos do pedido de ressarcimento do 2° trimestre de
2005.
Portanto, os supostos direitos creditórios do 1o trimestre de 2005 devem
ser requeridos nesta competência, e não na competência do 2o trimestre
de 2005, como objetiva a contribuinte.
Diante do exposto, independentemente da existência, ou não, de crédito
pendente de ressarcimento, o pleito da contribuinte neste tópico também
merece ser indeferido, visto que a análise do direito creditório deve ficar
restrita aos créditos ressarcíveis do período analisado neste despacho
decisório (2o Trim/2005).
1.
DA NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS ATOS
COOPERATIVOS
Alega a recorrente que “a autoridade fiscalizadora alega que a cooperativa
excluiu indevidamente da base de cálculo das contribuições a venda para
associados de mercadorias da LOJA DE CALÇADOS E CONFECÇÕES, pois só
teria permissão legal para excluir da base de cálculo desde que sejam bens
vinculados diretamente à atividade econômica do associado, e que tais
operações se caracterizariam como atos cooperativos, não sujeitos á
incidência das contribuições.”
Já a autoridade fiscal , na informação fiscal que fundamentou o despacho
decisório, atesta que “ o sujeito passivo não tributou (excluiu da base de
cálculo) as vendas para cooperados que classificou em seus controles como
"Venda Mercadorias - LOJA DE CALÇADOS E CONFECÇÕES - Tributado – S",
rubrica na qual foram relacionadas vendas, como a própria denominação
diz, de vestuários, roupas íntimas, roupas de cama, calçados, cintos,
chapéus, meias, etc, excluindo da base de cálculo do PIS e da COFINS como
vendas a cooperados.” e, mais adiante justifica que “ as vendas
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
10
classificadas como "Venda Mercadorias - LOJA DE CALÇADOS E
CONFECÇÕES - Tributado - S" deveriam compor a base de cálculo do PIS e
da COFINS, visto que não são mercadorias vinculadas diretamente à
atividade
econômica
(agropecuária)
desenvolvida
pelo
associado
(cooperado) e que seja objeto da cooperativa. O sujeito passivo é
cooperativa mista (agropecuária e consumo) e, as vendas das cooperativas
de consumo aos associados são tributadas normalmente quanto ao PIS e a
COFINS. (Medida Provisória - MP - no 2.158-35/2001, art. 15, § 1o ; Decreto
no 4.524/2002, art. 32, § 2o ; Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal - IN/SRF no 247/2002, art. 33, § 3o; e IN/SRF no 635/2006, art. 11, §
2 3)”.
A legislação relativa á matéria esclarece a contenda :
A Lei no 5.764/1971, que definiu a Política Nacional de Cooperativismo,
assim determinou ;
Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar
serviços aos associados...
.....
Art. 10. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto ou pela
natureza das atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados.
§ 1o Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá ao respectivo
órgão controlador apreciar e caracterizar outras que se apresentem.
§ 2o Serão consideradas mistas as cooperativas que apresentarem mais de um
objeto de atividades.
A Medida Provisória no 2.158-35/2001, ao estabelecer regras para
exclusões de base de cálculo da Contribuição o PIS/PASEP e da COFINS,
determinou :
Art.15.As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e
3o da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
...
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
...
§1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
Reforçando este entendimento, o Decreto no 4.524/2002, á época
chamado de Regulamento do PIS e da COFINS, estabeleceu :
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
11
Art. 32. As sociedades cooperativas, para efeito de apuração da base de cálculo
das contribuições, podem excluir da receita bruta o valor (Medida Provisória
no2.158-35, de 2001, art.15, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 36):
(...)
II - das receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
(...)
§ 2o Para os fins do disposto no inciso II do caput, a exclusão alcançará somente
as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculadas diretamente à
atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa.
Com relação ás cooperativas de consumo, a lei no 9.537/1997 estabeleceu
:
Art. 69. As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a
compra e fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas
normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União,
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
O Ilustre Julgador Evandro Bragato Nascimento, da DRJ/RPO, com muita
propriedade, no voto condutor do Acórdão guerreado, analisou a questão
em confronto com os ditames legais e normativos e assim esclareceu :
Da análise do estatuto da cooperativa e da legislação supracitada, verifico que,
como a cooperativa/contribuinte possui mais de um objeto em seu estatuto,
trata-se de uma cooperativa mista, ou seja, uma cooperativa de produção
agropecuária e de consumo.
Quando a operativa mista age/atua como cooperativa de produção agropecuária,
a lei determina duas condições para a realização da exclusão (da base de cálculo
das contribuições) das receitas de venda de bens e mercadorias a associados:
primeira, que as vendas de bens e mercadorias estejam vinculadas diretamente à
atividade econômica desenvolvida pelo associado; e, segunda, que essas vendas
sejam objeto da cooperativa.
Já quando a cooperativa age/atua como cooperativa de consumo, nos termos do
art. 69 da Lei no 9.532/1997 e do §2o do art. 10 da Instrução Normativa SRF no
635/2006, esta se sujeita às mesmas normas de incidência da contribuição para o
PIS e Cofins aplicadas às demais pessoas jurídicas, podendo apenas efetuar as
deduções e exclusões da base de cálculo, de caráter geral, previstas na legislação.
Portanto, em que pesem a definição legal trazida pela contribuinte sobre
contrato, cooperativa e de ato cooperativo, constante dos artigos 3o, 4o, 7o e 79,
da Lei 5.764/1971, e das disposições constantes do Estatuto Social da Cooperativa
para fornecimento de “toda espécie de utilidades, gêneros alimentícios, produtos
de uso pessoal e doméstico” aos associados, a legislação tributária é clara em
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
12
estabelecer que, quando a contribuinte age como cooperativa de consumo, as
vendas de mercadorias aos associados são tributadas; e, quando age como
cooperativa de produção agropecuária, para excluir as vendas de bens e
mercadorias a associados da base de cálculo da contribuição para o PIS e da
Cofins, independentemente de se tratar de negócio mercantil ou de ato
cooperado, deve provar/demonstrar que a venda de bens e as mercadorias fazem
parte do objeto da cooperativa e que estes bens adquiridos estão vinculados
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado.
Diante do exposto, não demonstrado pela contribuinte que as vendas de
vestuários, roupas íntimas, roupas de cama, calçados, cintos, chapéus, meias, etc
estão vinculadas diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado,
a inclusão na base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins dessas vendas
aos associados, nos termos da apuração da autoridade a quo, deve ser mantida,
uma vez que não foram atendidas as condições legais.
Concordo com o Ilustre Julgador da DRJ/RPO e adoto suas observações
como razões de decidir, negando provimento ao recurso voluntário neste
ponto.
2.
DO MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS –
CRITÉRIOS DE RATEIO PARA SEGREGAÇÃO DOS CRÉDITOS
APLICADOS COMUMENTE A MAIS DE UM TIPO DE RECEITA –
CONCEITO DE RECEITA BRUTA
A recorrente defende que “ Para o ressarcimento dos créditos de PIS e
COFINS com base no art. 16 da Lei n 11.116/2005 concomitantemente com
o art. 17 da Lei n 11.033/2004 deve ser obtida a relação percentual entre as
receitas de exportação, receitas não tributadas e o total das receitas para
segregar o crédito referente aos custos e despesas de uso em comum, como
é o caso da Energia Elétrica. A autoridade Julgadora entendeu por não
considerar na receita operacional bruta para fins de cálculo dos percentuais
para rateio dos créditos,as receitas financeiras e as receitas de venda de
bens do ativo imobilizado. Conforme seu entendimento, receita bruta
compreende apenas as receitas de venda de bens ou serviços nas operações
em conta própria ou alheia, assim sendo, as demais receitas não se
classificam como receita bruta. Note-se que o § 1o do art. 1o, retro
transcrito, estabelece que o total das receitas para fins de apuração do PIS
e COFINS compreende a receita bruta e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica. É de se destacar que, em nenhum momento excetuou-
se as receitas financeiras ou as vendas de bens de ativo imobilizado. É
uníssono, na doutrina e na jurisprudência da Suprema Corte o
entendimento de que os institutos “faturamento” e “receita” empregada
nos arts. 195 e 239, da Constituição Federal, têm sentido técnico e preciso.
Ambos são institutos próprios do direito privado.Portanto Doutos
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
13
Julgadores, tendo em vista que as receitas de venda de bens do ativo
permanente e as receitas financeiras são consideradas no total das receitas
para fins de apuração do PIS e COFINS, devem ser reintegradas ao cálculo
da proporção para rateio dos créditos.”
Já a autoridade fiscal alega que “ o sujeito passivo efetuou rateio
proporcional dos créditos vinculados às receitas (tributadas, não
tributadas, alíquota 0 - zero - e exportação), entretanto para cálculo do
índice de rateio, considerou na soma da receita bruta, conforme planilhas
apresentadas, receitas financeiras (1.2.3) e ingresso com vendas de bens
patrimoniais (1.2.4). De acordo com a legislação que instituiu a não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS (Lei no 10.637/02, art. 1o, § 1o) e
da Cofins (Lei no 10.833/03, art. 1o, § 1o), a Receita Bruta compreende a
receita da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia (comissões pela intermediação de negócios). Assim, de acordo com a
legislação tributária e os princípios contábeis básicos, as receitas diversas
que não sejam decorrentes da venda de bens e serviços nas operações em
conta própria ou alheia, não se classificam como receita bruta, não
devendo desta forma ser consideradas para fins de rateio.”
Como se sabe, nos termos do art. 3o, §§ 7o e 8o, II, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003, o método de rateio proporcional, que diz respeito ao
cálculo dos créditos passíveis de desconto das contribuições a recolher,
contempla as receitas sujeitas à incidência das contribuições, pela
sistemática da não cumulatividade, senão vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a essas receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. (destaquei)
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
14
Por sua vez, o art. 5o da Lei no 10.637/2002 e o art. 6o da Lei no
10.833/2003 estabelecem a utilização dos créditos vinculados às receitas
não tributadas pelas contribuições:
Lei no 10.637/2002
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Lei no 10.833/2003
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
15
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação. (destaquei)
Portanto, tem-se que os créditos não utilizados nas formas previstas, quais
sejam, dedução do valor da contribuição a recolher ou compensação de
débitos próprios, são passíveis de ressarcimento.
Este Conselho posicionou-se, em inúmeras situações, no sentido de que as
receitas financeiras integram as receitas sujeitas à incidência não
cumulativa, mesmo durante o prazo em que as alíquota das contribuições
tiveram sua redução a zero. Isso se confirma, definitivamente, quando do
reestabelecimento das alíquotas das contribuições, a partir de 01.07.2015,
pelo Decreto no 8.426/2015.
Reproduzo as ementas parciais dos acórdãos que assim decidiram:
“RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução
de Consulta Cosit no 387/2017).”
(Acórdão no 9303-012.605, Processo no 12585.720017/2012-84, sessão de
06.12.2021, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
“RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS FINANCEIRAS
NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos entre
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
16
os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a deduzir
o valor a pagar.”
(Acórdão no 3402-007.241, Processo no 16366.720120/2012-60, sessão de
29.01.2020, Conselheiro Maysa de Sá Pittondo Deligne)
“REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL.
RECEITA BRUTA TOTAL.
No cálculo do rateio proporcional para atribuição de créditos no regime da não-
cumulatividade da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, no valor da receita
bruta total incluem-se as receitas das vendas de bens e serviços e todas as demais
receitas, inclusive as financeiras.”
(Acórdão no 3801-004.718, Processo no 10840.003380/2005-19, sessão de
10.12.2014, Conselheiro Paulo Sergio Celani)
“CRÉDITOS DE COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS.
ALÍQUOTA ZERO. INCLUSÃO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA TOTAL.
O art. 3o, § 8o, II, da Lei no 10.833/2003 não fala em receita bruta total, sujeita ao
pagamento de COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não o
faz. Impõe-se o cômputo das receitas financeiras no cálculo da receita brutal total
para fins de rateio proporcional dos créditos de COFINS não-cumulativo.”
(Acórdão no 3202-000.597, Processo no 11080.010272/2007-76, sessão de
28.11.2012, Conselheiro Thiago Moura de Albuquerque Alves)
A decisão sobre a inclusão das receitas financeiras, para efeitos do rateio
proporcional, exarada no Acórdão no 3202-000.597, foi confirmada pela 3a
Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9303-011.297.
A Solução de Consulta COSIT no 387/2017 formaliza o entendimento no
âmbito da RFB, em relação ao tema, cuja ementa passa-se a reproduzir:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: RECEITAS FINANCEIRAS.
REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida.
Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS EMENTA: RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
17
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Cofins e, portanto, submetem-se ao regime de
apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida.
Sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Cofins as receitas
financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente excluída
desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo
integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 10 e 15, V.”
Deste modo, para efeito do rateio proporcional dos créditos, as receitas
financeiras integram as receitas sujeitas à incidência não cumulativa
(numerador) e a receita bruta total (denominador), do que se deve dar
provimento ao recurso nessa questão, para que seja recomposto o rateio
com base nesta regra.
3.
DO DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA
Sobre o tema, restou delimitado pela Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE
ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a)
"A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência
de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento
do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos
efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos
protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é
de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp
1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269
e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
18
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda,
já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de
mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de
estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora,
nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-
se, na integralidade, do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão
ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: EREsp 1.461.607/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel.
p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 1o/10/2018; AgInt no REsp
1.239.682/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2018; AgInt
no REsp 1.737.910/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
28/11/2018; AgRg no REsp 1.282.563/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe 16/11/2018; AgInt no REsp 1.724.876/PR, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 07/11/2018; AgInt nos EDcl nos EREsp
1.465.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
06/11/2018; AgInt no REsp 1.665.950/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 25/10/2018; AgInt no AREsp 1.249.510/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/09/2018; REsp 1.722.500/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no REsp
1.697.395/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; e
AgInt no REsp 1.229.108/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/
Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/04/2018.
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido.
(REsp n. 1.767.945/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
12/2/2020, DJe de 6/5/2020.)
Desse modo, dou provimento ao pleito.
Diante do todo o exposto, voto, por conhecer do recurso, e no mérito em
dar parcial provimento ao recurso voluntário, para (1) reconhecer que as
receitas financeiras devem ser incluídas nas receitas sujeitas à incidência
não cumulativa (numerador) e na receita bruta total (denominador), para
efeito do rateio proporcional dos créditos; e (2) reconhecer o direito à
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-013.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.900556/2012-19
19
atualização monetária, sobre o montante do ressarcimento deferido, após
decisão administrativa, considerando o termo inicial somente após
escoado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para (1) reconhecer que as receitas financeiras devem ser incluídas nas
receitas sujeitas à incidência não cumulativa (numerador) e na receita bruta total (denominador),
para efeito do rateio proporcional dos créditos; e (2) reconhecer o direito à atualização monetária,
sobre o montante do ressarcimento deferido, após decisão administrativa, considerando-se o
termo inicial somente após escoado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente Redator

Fl. 310
DF CARF MF
Original